Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VERIFICADOS. PARCELA MENSAL SUSPENSA.

1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Uma vez observados os requisitos autorizadores da liminar, de rigor mantê-la.

2. O suposto crédito do empréstimo relativo à parcela questionada pelo agravante foi creditada em conta bancária diversa daquela que ele recebe a sua aposentadoria, o que não é usual, pois o mais comum é que empréstimos consignados tenham seu crédito realizado na mesma conta em que o contratante recebe seus proventos.

3. A ausência do contrato se justifica exatamente porque a parte autora alega a inexistência de contratação do empréstimo. Neste caso, em princípio, cabe ao banco juntar o contrato em questão.

4. Verifica-se a plena reversibilidade da medida, uma vez que se comprovada a regular contratação do empréstimo, basta que se retomem os descontos consignados. De outro lado, por se tratar de pessoa aparentemente de baixa renda, o desconto da parcela representa muito, por isso não se mostra razoável mantê-la enquanto se verifica no processo de origem a sua validade e exigibilidade.

5. Agravo de instrumento provido.